Tribunal: TCU
Processo: 040.542/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2019 (no da TCE no sistema: 2191/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 484/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, acatar as alegações de defesa e julgar regulares com ressalva as contas de Zilase Jobim Argemi Rossignollo, dando-lhe quitação; e b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, acatar as razões de justificativa e julgar regulares as contas Vilmar de Oliveira, dando-lhe quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.542/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Vilmar de Oliveira (XXX.717.550-XX); Zilase Rossignollo Cunha (XXX.934.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.